Tribunal: STF
Processo: HC 268997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Repetição dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante pede a revogação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais não impugnam fundamentos que constam do ato impugnado.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.